Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736915-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEESLEW CAIXETA LOBO AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E S P A C H O Intime-se o agravante quanto à certidão de ID no 33860682. Brasília, DF, 25 de março de 2022 19:07:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator